Tribunal: CARF
Processo: 16682.900263/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900263/2011-90
ACÓRDÃO
1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DE
GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA.)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138,
DO CTN
Nos dizeres da Súmula CARF no 203, “A compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea”.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Transcorrido in albis o intervalo de cinco anos contados da data da entrega
(transmissão) da declaração de compensação, sem que a Autoridade
Tributária se manifeste, estampa-se a homologação tácita. Aplicação da
Súmula CARF no 202.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer a homologação tácita das compensações
declaradas no PER/DCOMP no 12338.01615.280404.1.3.02-9614 (fls. 25/28).
21 de novembro de 2024.
(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
2

RELATÓRIO
Trata-se de analisar recurso voluntário interposto pela contribuinte acima
identificada em face de decisão exarada pela 8a Turma da DRJ/RJO, sessão de 21 de fevereiro de
2019 (fls. 77/85)1, que julgou procedente a manifestação de inconformidade apresentada perante
aquela Turma Julgadora (fls. 36/37) em relação ao Despacho Decisório da DEMAC/RIO DE
JANEIRO/RJ, no de rastreamento 912643673, de 14/02/2011, que confirmou o montante de R$
3.610.483,01 e indeferiu o remanescente de R$ 96.175,11.
O DD, com as razões de decidir e tipificação legal, tem a seguinte formatação (fls.
29):

E anexos (fls. 30/34):

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
3
Com isso, as compensações intentadas neste processo de débito (no
18682.900263/2011-90), que se vincula a processo de crédito (no 16682.900164/2011-16),
restaram indeferidas.
Irresignada, a interessada acostou manifestação de inconformidade (fls. 37/38)
assim resumida:

Destaque-se que o direito creditório discutido no Processo no
16682.900164/2011-16 foi integralmente chancelado. Entretanto, tendo em vista que as
compensações formalizadas neste processo de débito no 16682.900263/2011-90 e informadas no
PER/DCOMP no 12338.01615.280404.1.3.02-9614 (fls. 25/28) foram indeferidas, a recorrente
interpôs recurso voluntário (fls. 94/105) expondo:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
4

(...)
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
5

(...)

(...)

Na sequência, aborda outro tema, denúncia espontânea – artigo 138 do
CTN:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
6

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
7
(...)

(...)

É relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
8
VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O recurso voluntário é tempestivo (ciência da decisão recorrida em 21/11/2019
– fls. 88 – protocolização do RV em 19/12/2019 – fls. 92) a representação processual da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 107/132), e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Como visto, a recorrente teve sua impugnação acostada no Processo no
16682.900164/2011-16, no qual se discutia seu possível direito creditório, totalmente provida e o
crédito chancelado.
Insatisfeita com a decisão prolatada naqueles autos (mesmo com o deferimento
integral de seu pleito) reclamou que o tema “denúncia espontânea - compensação – artigo 138,
do CTN” não teria sido apreciado.
E agora, NESTE processo de débito (no 16682.900263/2011-90), vinculado ao de
crédito (no 16682.900164/2011-16), volta ao assunto e acrescenta que as compensações
intentadas no PER/DCOMP no 12338.01615.280404.1.3.02-9614 (fls. 25/28) teriam sido
tacitamente homologadas por decurso de prazo, na forma do prescrito no artigo 74, § 5o, da Lei
no 9.430/1996, com redação da época dos fatos, verbis:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
2003)
Postos os fatos, ao voto.
Principio pelo tema “denúncia espontânea - compensação – artigo 138, do CTN”.
Pois bem, a respeito e acerca do entendimento e pedido de que a compensação
se equivaleria a pagamento, para fins de aplicação do artigo 138, do CTN, o tema prescinde de
maiores debates, posto se tratar de matéria objeto de Súmula, vinculante a todos os Conselheiros
do CARF, a saber:
Súmula CARF no 203
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
9
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação
do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia
espontânea.
Desse modo, afasto as argumentações.
Já no que tange ao segundo ponto suscitado (homologação tácita), penso que
assiste razão à recorrente.
De fato, a análise dos autos mostra que o PER/DCOMP no
12338.01615.280404.1.3.02-9614 (fls. 25/28), que alberga as compensações aqui discutidas, foi
protocolizado (transmitido) em 28/04/2004, de modo que a Autoridade Fiscal, salvo algum
procedimento intermediário que pudesse suspender o prazo para homologação – e que não
consta dos autos - deveria se pronunciar em até cinco anos, diga-se, até 31/03/2009.
Todavia, tal manifestação, no bojo do Processo de crédito no
16682.900164/2011-46, só veio a ocorrer em 14/02/2011 (fls. 29):

Nesse sentir, penso ser induvidoso ter ocorrido o transcurso, in albis, do prazo
para que a Autoridade Tributária se manifestasse, o que não ocorreu.
Acresça-se o teor da Súmula CARF no 202:
Súmula CARF no 202
O prazo para homologação tácita da compensação declarada
pelo sujeito passivo conta-se da data da entrega da Declaração
de Compensação (DCOMP) ou da data do pedido de
compensação convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores
a 31/10/2003.
Assim, o provimento do recurso voluntário nesta parte é medida que se impõe.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para reconhecer
a homologação tácita das compensações declaradas no PER/DCOMP no
12338.01615.280404.1.3.02-9614 (fls. 25/28)
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.179 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900263/2011-90
10
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 160
DF CARF MF
Original